Tribunal: TJPA
Processo: 0801941-02.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801941-02.2018.8.14.0051
APELANTE: MARCOS DAVID GUSMAO GOMES, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, MARCOS DAVID GUSMAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA VERIFICADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALTA DO SERVIÇO E O DANO SOFRIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL EM PARTE DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO CAPÍTULO REFERENTE AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE ENSEJE TAL PLEITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do ente público em parte e, na parte conhecida, lhe negar provimento e conhecer o apelo do autor e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
(id. 2856087) e por
MARCOS DAVID GUSMÃO GOMES

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome (id. 2856085), que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, proposta pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro
,
teve a parte dispositiva lavrada nos seguintes termos (id. 2856085):

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a) para condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em favor do autor, com juros a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E (súmula 362 do STJ);

b) condeno o réu a pagar R$ 3.155,62 (três mil e cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), a título de dano material, em favor do autor, com juros a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, Inciso I, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

O ente público, em suas
razões (Id. 2856087), após historiar os fatos, aduz, em breve síntese, que, para que haja pagamento da indenização pleiteada, além da prova do dolo do agente, é necessário comprovar a ocorrência de um dano patrimonial ou moral. No caso, entende que o dano material fora provocado pelo próprio autor.

Sustenta também ser incabível o dano moral, pois não houve a sua comprovação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Por seu turno, o autor alegou, nas razões do seu apelo (id. 2856091), que a sentença merece reforma para majorar o quanto devido a título de danos morais pela municipalidade à quantia de R$9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais).

No id. 2856098, foram acostadas as contrarrazões do autor ao recurso do réu.

No id. 2856101, o réu ratificou os termos das razões do seu apelo como contrarrazões ao recurso do autor.

Autos distribuídos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 2902619).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica (no id. 3196298), deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, que, na ausência de preliminares arguidas, terão desde logo os seus méritos analisados individualmente a seguir.

APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva na hipótese, imputando-se, assim, ao apelado, a responsabilidade pelo dano causado veículo automotor do autor causado pela queda em buraco em uma via municipal de trânsito.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que a condenação do ente municipal deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do ente federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do ente público.

De fato, observa-se, da análise dos autos, que restou incontroverso que, após as notificações recebidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA, do Condomínio Reserva do Xingu (ids 2855990 e 2855991), onde o autor mora, a municipalidade não fez a manutenção necessária, de forma a evitar o dano relatado nos autos.

Isso se diz porque o ente público alega que “a execução de tais serviços de infraestrutura obedece a uma programação que se desenvolve conforme as zonas de maior risco/necessidade, identificadas através de estudos pelos técnicos desta Secretaria”, tendo o perímetro em tese contemplado com o serviço de pavimentação e drenagem.

Ocorre que, ao analisar os documentos juntados na contestação para comprovação de tal tese de defesa, observa-se que a obra mencionada iniciou-se em 15.07.2018 (id. 2856069 – fl. 79), logo, em momento posterior ao alegado pelo autor, que teria sofrido o dano material em 27.06.2018.

Assim, o ente público não se desincumbiu a contento de forma a afastar o direito pleiteado pelo requerente.

No caso, a omissão específica da Administração Pública, como causa para a responsabilidade civil na hipótese, foi verificada, tendo em vista que
:

o réu foi notificado, por duas vezes, nos anos de 2015 e 2017 (IDs 4782750 e 4782770), antes da data dos fatos (27/02/2018), pelos moradores do Residencial Reserva do Xingu, local onde o autor reside, acerca da má conservação da via pública, contudo, o Município de Santarém se manteve inerte por um longo tempo, uma vez que só providenciou a pavimentação da via em julho de 2018.

A responsabilidade civil nesse caso, frise-se, é regrada pela teoria do risco administrativo. Desse modo, o Município poderia ser dispensado de indenizar se ficasse demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano, o que não ocorreu, pois, como visto, mesmo notificado em duas oportunidades anteriores, só foi agir após ter o dano ocorrido.

Vale consignar, por oportuno, que o dano material restou comprovado com a juntada de notas fiscais pelo autor, comprobatórias das despesas decorrentes do dano sofrido, dano esse resultante da inércia da Administração, evidenciando-se, desse modo, a existência de nexo causal entre a omissão específica e o ilícito provocado.

Colaciono julgado da Primeira Turma de Direito Público que reflete o entendimento esposado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES.

ACIDENTE COM VEÍCULO.
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ABERTA NA VIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU
. ART. 331, II, DO CPC. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR. ART. 331, I, DO CPC/73.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. HONORÁRIOS § ÚNICO, ART. 21, CPC/73. 1- Sentença com procedência do pedido do autor, condenando o Município de Santarém à indenização de danos materiais, morais, e lucros cessantes; 2
- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade subjetiva, ou objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, se evidenciados o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido
; 4- Comprovação de danos materiais, por meio de documentos. Provas não desconstituídas pelo réu, cujo ônus

competia, nos termos do art. 331, inciso II, do CPC/73; 5- Lucros cessantes não comprovados pelo autor não podem ser presumidos (art. 331, I, do CPC);

6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Manutenção da sentença no que toca à condenação em honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima do autor/apelado, conforme §1º, do art. 21, do CPC/73;

8- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(TJPA, 2019.01297534-18, 203.312, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03). (grifo nosso).

Quanto ao capítulo da sentença referente ao dano moral, a municipalidade traz argumentos genéricos sobre a ausência do ilícito, que poderiam servir a qualquer recurso, sem, contudo, atacar o fundamento da decisão guerreada.

É necessário que o recorrente patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal.

Neste ponto, por tanto, o apelo municipal não merece conhecimento, pois não fustiga os fundamentos da decisão objurgada.

APELAÇÃO DO AUTOR.

O autor aduz a necessidade de majoração da condenação a título de danos morais, pois teria enfrentado grande abalo ao ver seu único veículo inundado por falta de manutenção do sistema de esgoto da cidade, bem como tivera que arcar com o conserto do veículo sozinho, além de ter deixado de usufruir de sua condução, juntamente com sua família, vez que esta ficou parada na oficina até a solução de todos os problemas ocasionados pela água da chuva.

A sentença arbitrou a indenização a tal título em R$3.000,00 (três mil reais), valor arbitrado em observância aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso se diz porque, da análise das provas produzidas, não se observa documentos que comprovem o tempo que ficou parado o veículo, a fim de que se pudesse estabelecer um parâmetros para a fixação a maior do importe que fora fixado pelo juízo.

Portanto, a tese constante do apelo do autor não merece acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima assinalada.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2020